Tribunal: TJBA
Processo: 2001824-68.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001824-68.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: MARCELO SILVA DOS SANTOS Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA. APENADO QUE JÁ CUMPRIA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUANDO, SUPERVENIENTEMENTE, CONDENADO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO N. 1.106, STJ – PARTE FINAL –AO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS ATÉ PROGRESSÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE A REGIME COMPATÍVEL OU INTEGRAL RESGATE DESSA ÚLTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução interposto pela defensa contra decisão que indeferiu a impugnação ao atestado de pena exarado pelo Juízo a quo, o qual entendeu que “embora o apenado tenha sido condenado a penas de reclusão e detenção, as mesmas devem ser somadas consoante determina o art. 111 da LEP”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de unificação automática de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando a condenação alternativa é superveniente ao cumprimento de pena privativa de liberdade que já esteja em execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de primeiro grau se mostrou equivocada ao determinar a unificação de penas, procedendo à reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, que já se encontrava em cumprimento in casu. Conforme a redação da parte final do Tema Repetitivo n. 1.106 do Superior Tribunal de Justiça não se admite “a unificação automática [de pena] nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente” 4. Na situação em liça, o Agravante já cumpria pena privativa de liberdade em regime fechado quando sobreveio a condenação a pena restritiva de direitos, tendo sido realizada a reconversão desta última e unificação automática pelo Juízo de Primeira Instância. Fato é que a conversão procedida pelo Juízo a quo não possui amparo legal e ofende a coisa julgada, pois o benefício da substituição foi concedido em decisão definitiva no momento da condenação do agente/agravante pelo novo crime. 5. Nos casos em que, como o ora descrito, há condenação superveniente de apenado que cumpre pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, esta última deve ter sua execução suspensa até que o apenado atinja regime compatível com seu cumprimento (aberto ou semiaberto harmonizado) ou, alternativamente, seja cumprida de forma sucessiva, após o término da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 76 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 44, § 5º, art. 76; LEP: art. 111, art. 181, caput, e § 1º, alínea “e”. Dispositivos relevantes citados: STJ: Tema Repetitivo n. 1.106 (REsp 1925861/SP), relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 28/6/2022; STJ: AgRg no REsp: 2005856 MG 2022/0168968-0, Relator: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, T6 – Sexta Turma, julgado em 28/08/2023, Publicação: DJe 31/08/2023; TJDFT: Acórdão 1797697, 07179674520238070000, Relator: Ministro Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 19/12/2023; TJ-MS: Agravo de Execução Penal: 1603577-07.2023.8.12 .0000 Campo Grande, Relator.: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 27/11/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal n. 2001824-68.2025.8.05.0001, proveniente da 2ª Vara De Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, em que figura como agravante Marcelo Silva dos Santos e, como agravado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos exatos termos do voto da Relatora.